Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. ADITIVO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLÊNCIA. MULTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.1. O acórdão de forma clara e fundamentada concluiu pela ausência de comprovação do aditivo contratual verbal, concluindo pelo inadimplemento contratual do embargante reconhecendo a aplicação de multa e afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.
2.2. A crise sanitária do COVID-19 não autoriza intervenção judicial no negócio jurídico firmado para alterar o valor pactuado a título de aluguéis.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.